Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-92.2024.8.07.0013
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Processual civil. Direito de família. Ação de destituição de pátrio poder familiar. Medida Excepcional. Requisitos presentes. Ausência de condições dos genitores e desinteresse dos parentes. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Ação de destituição do poder familiar. Mãe cujo poder familiar já foi destituído. Pai preso.
II. Questão em discussão 2. Aferir se estão presentes as condições legais para a medida excepcional de destituição do poder familiar.
III. Razões de decidir 3. A destituição do poder familiar, prevista no artigo 1.638 do Código Civil e nos artigos 24 e 155 do ECA, é uma medida excepcional que deve ser aplicada apenas em casos em que os pais comprovadamente não sejam capazes de garantir a proteção, o bem-estar e o desenvolvimento saudável da criança ou do adolescente. Essa medida implica na dissolução do vínculo jurídico entre pais e filhos, aplicável em situações de abandono, maus-tratos, abuso sexual, negligência, e, dada a gravidade da medida e o impacto na vida das partes envolvidas, é fundamental que a destituição do poder familiar seja vista com muita reserva e cautela, precedida de diligências visando o melhor interesse da criança, garantindo-se a participação dos pais biológicos e a análise detalhada das provas.
4. Nesse sentido, o Poder Judiciário deve sempre priorizar medidas menos drásticas e que favoreçam a manutenção dos vínculos familiares, tais como a orientação, o apoio e o acompanhamento familiar, a inclusão em programas de auxílio e a aplicação de medidas socioeducativas. A destituição do poder familiar deve ser considerada como último recurso, quando todas as demais medidas se mostrarem insuficientes ou falharam para garantir a proteção integral dos direitos das crianças e adolescentes envolvidos.
5. Os elementos constantes dos autos, inclusive as informações dos profissionais que tiveram contato com os familiares, conduzem à certeza de que a proteção ao interesse da menor está justamente no afastamento do poder familiar. A mãe, por práticas criminosas com a própria menor, teve o poder familiar destituído; o pai se encontra preso e espera progressão de regime em data futura, ou seja, não está apto ao exercício dos deveres de cuidado e proteção à filha. Por fim, dos demais parentes nenhum se interessou em cuidar da menor. Diante de tal quadro, outro caminho não resta senão aquele disposto na sentença, atendendo pedido do Ministério Público.
IV. Dispositivo
6.- Recurso desprovido.
---------
Art. 1638, CC; arts. 24 e 155, ECA.